Tribunal: TCU
Processo: 007.583/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3608/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.583/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudete Labatut Pinto (XXX.381.697-XX); Gabriella Pereira (XXX.549.387-XX); Geilza Pinheiro Goncalves (XXX.848.707-XX); Gleice Correa Vieira de Souza (XXX.154.747-XX); Gloria Lucia Nunes Franco (XXX.794.967-XX); Grace Kelly Rodrigues (XXX.760.667-XX); Iagho Ezequiel Mendes Estevao Santos (XXX.447.537-XX); Ingrid Goncalves da Silva (XXX.540.597-XX); Julio Cesar da Silva do Valle (XXX.110.767-XX); Rose Mary da Silva Santos (XXX.929.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.